Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000008-75.2019.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA
COMO ELEITOR. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. INVIABILIDADE DE
ABSORÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso criminal eleitoral interposto por MARCOS ORELIO MAUDA contra
sentença condenatória do Juízo da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê-PR, que o
condenou pelo crime de inscrição fraudulenta como eleitor, previsto no artigo 289 do
Código Eleitoral.
1.2. A sentença condenatória fixou a pena em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 6 (seis)
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa.
1.3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a inscrição eleitoral
fraudulenta teria sido mero meio para obtenção de CPF, sem finalidade eleitoral, o
que configuraria absorção pelo crime de uso de documento falso (artigo 304 do
Código Penal), requerendo a absolvição.
1.4. Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo,
diante da ausência de Defensoria Pública da União na comarca.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. As questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a conduta típica

Num. 44454200 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
prevista no artigo 289 do Código Eleitoral ou se esta está absorvida pelo crime de
uso de documento falso, do artigo 304 do Código Penal; (ii) saber se é devido o
arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo, diante da ausência de
Defensoria Pública da União na comarca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que o crime
de inscrição fraudulenta como eleitor é formal e de dolo genérico, consumando-se
no momento da inscrição irregular, independentemente da finalidade eleitoral.
3.2. Os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos: o artigo 289 do Código Eleitoral
protege a incolumidade do cadastro eleitoral, enquanto o crime de uso de
documento falso protege a fé pública documental, sendo inviável a aplicação do
princípio da consunção.
3.3. A confissão judicial do recorrente, corroborada pelas provas documentais e
periciais, demonstram de forma inequívoca a práti

Inteiro teor:
07/04/2025
Número: 0000008-75.2019.6.16.0092

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inscrição Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Ação Penal Eleitoral nº 0000008-
75.2019.6.16.0092, que julgou extinto o feito em relação à imputação de prática do crime do art. 304
do CP, em razão da coisa julgada, nos moldes do art. 110 do CPP c/c art. 364 do CE e art. 5º inciso
XXXVI da CF e em relação à imputação remanescente, e condenou o réu Marcos Orelio Mauda
como incurso nas penas do art. 289 do CE, o que fez na forma do art. 387 do CPP. Condenou ainda,
o acusado ao pagamento das custas processuais. Ante a inexistência de quaisquer outros
elementos que demonstrassem a condição econômica e possibilidade do réu suportar pena de
multa acima do mínimo legal, hei por bem em fixá-la em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
nacional vigente à época do fato, na forma do 49, §1º, do CP. Fixou o regime inicial para
cumprimento da pena como sendo o semiaberto na forma do artigo 33 §2º, alínea "c" do Código
Penal, pena esta a ser cumprida em estabelecimento penal compatível com o regime aplicado.
Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos na forma do art. 44 inciso II do CP, por
consequência, incabível aplicação do sursis por força do art. 77 incisos I do CP. (Ação Penal
Eleitoral, em que figura como autor o Ministério Público e réu Marcos Orelio Mauda, ao réu foi
imputado da prática das condutas previstas nos artigos 304 do CP e art. 289 do CE, que segundo a
denúncia teria ocorrido da seguinte forma: Fato 01: No dia 18/01/2018, em horário não especificado
nos autos, no Posto de Identificação de Rancho Alegre do Oeste, situado na Rua Amapá, n 200, no
Municipio de Rancho Alegre do Oeste, o denunciado Marcos Orelio Mauda, passando-se por Andre
Marcus da Silva, com consciência e vontade, fez o uso de certidão de nascimento falsificada.
Segundo apurado, para requisitar a 1o via da Cédula de Identidade RG e CPF, o denunciado fez uso
de certidão de nascimento falsificada, conforme resposta ao Oficio no 939/2018 - SARD. Relatório
SARD no 027/2018, ficha de identificação e documentos , laudo de pericia papiloscópica no
309/2020 , parecer técnico do Instituto de Identificação da Policia Civil do Parana, confronto
papiloscópico e relatório da autoridade policial. Fato 02:No dia 20/02/2018, em horário não
especificado nos autos, no forum da 92a Zona Eleitoral, situado na Rua Guimarães Rosa, S/N,
Jardim Lindoia, neste Município e Comarca de Goioerê/PR, o denunciado Marcos Orelio Mauda,
passando-se por Andre Marcus Da Silva, com consciência e vontade, inscreveu-se
fraudulentamente como eleitor, conforme inscrição n 01.134.118.706-12, utilizando-se para tanto, de
documentos falsificados, quais sejam, RG e CPF, expedidos com base em certidão de nascimento
inexistente. Segundo apurado, para inscrever-se fraudulentamente como eleitor, o denunciado
apresentou a 1a via dos documentos pessoais falsificados RG e CPF. Ref: IPL 0619/2018-4; IPL
2021.0033547-DPF/MGA/PR ).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
MARCOS ORELIO MAUDA (RECORRENTE)
GUILHERME GORRI PAREJA EVANGELISTA (DEFENSOR
DATIVO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44454200
07/04/2025
07:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44454200 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.547

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000008-75.2019.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARCOS ORELIO MAUDA
DEFENSOR DATIVO: GUILHERME GORRI PAREJA EVANGELISTA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA
COMO ELEITOR. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. INVIABILIDADE DE
ABSORÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso criminal eleitoral interposto por MARCOS ORELIO MAUDA contra
sentença condenatória do Juízo da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê-PR, que o
condenou pelo crime de inscrição fraudulenta como eleitor, previsto no artigo 289 do
Código Eleitoral.
1.2. A sentença condenatória fixou a pena em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 6 (seis)
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa.
1.3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a inscrição eleitoral
fraudulenta teria sido mero meio para obtenção de CPF, sem finalidade eleitoral, o
que configuraria absorção pelo crime de uso de documento falso (artigo 304 do
Código Penal), requerendo a absolvição.
1.4. Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo,
diante da ausência de Defensoria Pública da União na comarca.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. As questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a conduta típica

Num. 44454200 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
prevista no artigo 289 do Código Eleitoral ou se esta está absorvida pelo crime de
uso de documento falso, do artigo 304 do Código Penal; (ii) saber se é devido o
arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo, diante da ausência de
Defensoria Pública da União na comarca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que o crime
de inscrição fraudulenta como eleitor é formal e de dolo genérico, consumando-se
no momento da inscrição irregular, independentemente da finalidade eleitoral.
3.2. Os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos: o artigo 289 do Código Eleitoral
protege a incolumidade do cadastro eleitoral, enquanto o crime de uso de
documento falso protege a fé pública documental, sendo inviável a aplicação do
princípio da consunção.
3.3. A confissão judicial do recorrente, corroborada pelas provas documentais e
periciais, demonstram de forma inequívoca a prática do delito de inscrição
fraudulenta como eleitor.
3.4. Quanto ao pedido de arbitramento de honorários, é pacífico o entendimento de
que, na hipótese de ausência da Defensoria Pública da União na comarca, o
defensor dativo tem direito à remuneração pelos serviços prestados, nos termos da
Resolução Conjunta 015/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença
condenatória.
4.2. Defere-se o pedido de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor
dativo, no valor de R$ 700,00, conforme tabela da Advocacia Dativa.
4.3. Tese de julgamento: "O crime de inscrição fraudulenta como eleitor, previsto no
artigo 289 do Código Eleitoral, é delito formal e de dolo genérico, que se consuma
no momento da inscrição irregular, independentemente da finalidade eleitoral, sendo
inviável sua absorção pelo crime de uso de documento falso".

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44454200 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por MARCOS ORELIO MAUDA, em face da
sentença do Juízo da 092ª Zona Eleitoral de Goioerê-PR, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na denúncia, para o fim de absolver o recorrido da acusação de prática do
delito previsto no artigo 304, do Código Penal, e condená-lo à pena prevista no artigo 289, do
Còdio Eleitoral.
Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de MARCOS
ORELIO MAUDA, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 304 do Código Penal (uso
de documento falso) e artigo 289 do Código Eleitoral (inscrição fraudulenta como eleitor) - ID
44288388.
Na sentença, o Juízo da 092ª Zona Eleitoral de Goioerê-PR extinguiu o feito em relação ao crime
do artigo 304 do CP, reconhecendo coisa julgada, e julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na denúncia, condenando o réu apenas à prática do crime previsto no art. 289 do
Código Eleitoral, considerando que há provas robustas e confissão do acusado (ID 44288448).
Em suas razões recursais, MARCOS AURÉLIO MAUDA alega aplicação do princípio da
consunção, considerando que o crime de inscrição fraudulenta foi absorvido pelo crime de uso de
documento falso, em razão de que requer a absolvição com fulcro no artigo 386 do Código de
Processo Penal, bem como o arbitramento de honorários, diante da ausência de DPU instalada
na Comarca (ID 44288468).
O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, sob o
argumento de que os crimes de inscrição fraudulenta e uso de documento falso possuem bens
jurídicos distintos, sendo autônomos (ID 44288470).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso. Segundo o
Parquet, há provas robustas da materialidade e da autoria do crime, devendo ser mantida a
sentença em sua integralidade (ID 44355983).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. No tocante especificamente à tempestividade, cabe ressaltar que o réu foi intimado via carta
precatória juntada aos autos em 7/06/2024 (ID 44288454), na qual manifestou a vontade de
recorrer. O Juiz reconheceu a manifestação como interposição do recurso e intimou o defensor
para apresentar razões no prazo de 10 dias (ID 44288456).
Com isso, apesar do entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que o recurso deve

Num. 44454200 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
ser apresentado com razões na seara eleitoral, nos casos em que o recorrente age de boa-fé e
sob a orientação judicial, esta Corte Regional tem entendido que o recurso criminal eleitoral deve
ser conhecido, conforme recente precedente de minha relatoria, a seguir:
EMENTA.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
DESACATO.
PROVA
DA
INTENÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU EM HUMILHAR E MENOSPREZAR O
MESÁRIO. TIPICIDADE DA CONDUTA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. “IN DUBIO PRO REO”. AUSÊNCIA
DE PROVA DA MATERIALIDADE. PROMOÇÃO DE DESORDEM ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO AOS TRABALHOS ELEITORAIS.
CONDUTA ATÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. CONHECIMENTO PARCIAL E
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral criminal interposto por Joaquim Francisco Valini,
contra sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição, que o condenou às
penas do crime de desacato, prevista no artigo 331, do Código Penal (Fato 1),
tentativa de lesão corporal, prevista no artigo 129, caput, c/c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal (Fato 3), e do crime de promoção de desordem eleitoral,
indicado no artigo 296, caput, da Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral) (Fato 4), que
resultou a pena definitiva de 01 (um) ano, 1 (um) mês, 1 (um) dia de detenção e 74
(setenta e quatro) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo cada.
1.2 O recurso foi inicialmente interposto sem razões recursais, tendo o juízo de
origem concedido prazo para sua apresentação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível o conhecimento do recurso interposto sem razões
apresentadas no momento da interposição;
(ii) saber se estão configurados os crimes imputados ao réu e, em caso de
condenação, se as penas fixadas em primeiro grau são adequadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No tocante à admissibilidade do recurso, prevalece a aplicação do art. 362 do
Código Eleitoral, que exige a interposição com razões recursais. Todavia, no caso
específico, o recorrente agiu de boa-fé, em razão de determinação judicial que
lhe concedeu prazo adicional, o que autoriza o conhecimento do recurso.
3.2 Quanto ao mérito:
a) Crime de desacato: os testemunhos colhidos e a análise dos autos confirmam a
materialidade e autoria, demonstrando dolo específico para humilhar o servidor
público no exercício de sua função. Mantém-se a condenação pelo art. 331 do
Código Penal.
b) Tentativa de lesão corporal: a prova testemunhal é contraditória, não havendo
elementos suficientes para a condenação. Absolvição fundamentada no art. 386, VII,
do CPP.
c) Promoção de desordem eleitoral: não restou comprovado prejuízo significativo

Num. 44454200 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
aos trabalhos eleitorais, elemento essencial do tipo penal previsto no art. 296 do
Código Eleitoral, referente ao prejuízo aos trabalhos eleitorais. Absolvição nos
termos do art. 386, III, do CPP.
3.3 Dosimetria da pena:
a) Reduz-se a pena do crime de desacato para 8 meses e 7 dias de detenção,
considerando apenas uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime),
mantendo-se a substituição por pena restritiva de direitos.
b) Fixa-se o regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, c, do Código
Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu dos crimes de
tentativa de lesão corporal e promoção de desordem eleitoral, mantendo-se a
condenação pelo crime de desacato, com redução da pena para 8 meses e 7 dias
de detenção, substituída por pena restritiva de direitos.
4.2 Tese de julgamento: "A boa-fé do recorrente diante de despacho judicial
pode autorizar o conhecimento do recurso apresentado sem razões no
momento da interposição; para condenação criminal é imprescindível a presença
de todos os elementos do tipo, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo
em casos de dúvida razoável."
(TREPR, RecCrimEleit 0600325-91.2020.6.16.0123, Rel. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, publicado no DJE em 05/12/2024).

Portanto, o recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

II. No mérito, como relatado, o réu e ora recorrente, MARCOS ORELIO MAUDA, foi condenado,
pelo Juízo da 092ª Zona Eleitoral de Goioerê-PR, pelo cometimento do crime de inscrição
fraudulenta, disposto no artigo 289 do Código Eleitoral.
A denúncia se refere a dois fatos.
Em sentença, foi reconhecida coisa julgada em relação ao primeiro fato. Quanto ao segundo fato,
objeto do recurso, narra a denúncia (ID 44288388):
No dia 20/02/2018, em horário não especificado nos autos, no fórum da 92ª Zona Eleitoral,
situado na Rua Guimarães Rosa, S/N, Jardim Lindoia, neste Município e Comarca de
Goioerê/PR, o denunciado MARCOS ORELIO MAUDA, passando-se por ANDRÉ MARCUS DA
SILVA, com consciência e vontade, inscreveu-se fraudulentamente como eleitor, conforme
inscrição nº 01.134.118.706-12 (id 83994691, fls. 8), utilizando-se para tanto, de documentos
falsificados, quais sejam, RG nº 15.209.299-7 e CPF nº 800.631.869-77, expedidos com base em
certidão de nascimento inexistente. Segundo apurado, para inscrever-se fraudulentamente como
eleitor, o denunciado apresentou a 1ª via dos documentos pessoais falsificados RG nº

Num. 44454200 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
15.209.299-7 e CPF nº 800.631.869- 77. Ofício nº 939/2018 – SARD (id. 83994691 fls. 12 e 13),
relatório SARD nº 027/2018 (id. 83994691 fls. 11), ficha de identificação e documentos (id.
83994691 fls. 4/10), cancelamento da inscrição eleitoral (id. 83994691 fls. 31/32), laudo de perícia
papiloscópica nº 309/2020 (id. 83998339), parecer técnico do Instituto de Identificação da Polícia
Civil do Paraná (id. 100834073 fls. 6/8), confronto papiloscópico (id. 100834073 fls. 12) e relatório
da autoridade policial (id. 109875074).
O Juízo de primeiro grau entendeu que há nos autos provas robustas da materialidade e autoria
do crime de inscrição fraudulenta, que associadas à confissão, torna o crime incontestável, razão
pela qual condenou o réu à pena de 1 ano, 3 meses e 6 dias de reclusão, a iniciar no regime
semiaberto, e multa.
Em suas razões recursais, MARCOS ORELIO MAUDA argui que em 09/10/2023 confessou a
prática do delito imputado, alegando que só o cometeu como meio para obter um novo CPF e não
para fins eleitorais, de forma que, no caso, o crime previsto no artigo 289, do Código Eleitoral está
absorvido pelo crime do artigo 304 do Código Penal, sendo caso de absolvição. Com isso, requer
o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com o fim de absolver o réu, com
fundamento no artigo 386, do CPP, bem como o arbitramento de honorários, haja vista a omissão
do Estado em instalar DPE na Comarca de origem.
O recurso não merece provimento, pelos motivos que se passa a expor.
O artigo 289, do Código Eleitoral prevê o seguinte:
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.

Conforme ensinam os juristas Carlos Mário da Silva Velloso e Walber de Moura Agra, “trata-se de
realizar a inscrição sem possuir os requisitos necessários para tanto, emitindo informações que
não condizem com a realidade. O bem jurídico protegido é a higidez e veracidade dos dados
relativos ao alistamento eleitoral”.
A respeito do delito, asseveram os juristas que:
“Seu sujeito ativo é o eleitor que pratica tal conduta, tendo como sujeito passivo a
sociedade. Exige-se, para a configuração do tipo penal, a comprovação do dolo, de
que o cidadão realizou sua inscrição sabendo que não dispunha dos requisitos
exigidos e forneceu elementos para induzir em erro o funcionário da Justiça
Eleitoral. Esse crime pode ocorrer no momento do alistamento ou quando há o
requerimento de transferência. Assim, o momento de sua consumação ocorre
quando se solicita o alistamento ou a transferência, utilizando dados falsos, já que
se trata de crime formal.” (Direito Eleitoral. Crimes Eleitorais. Saraiva. 1ª ed. 2021).

Num. 44454200 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
No tocante ao conceito de alistamento eleitoral, José Jairo Gomes leciona que “por alistamento
compreende-se o procedimento administrativo-eleitoral pelo qual se qualificam e se inscrevem os
eleitores. Nele se verifica o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais indispensáveis à
inscrição do eleitor e, portanto, à formalização de seu status de cidadão” (Crimes Eleitorais e
Processo Penal Eleitoral.6 ª ed., 2022, Atlas, p. 44)
Por sua vez, o artigo 29, da Resolução nº 23.659/2021 do TSE, dispõe sobre a operação de
alistamento no Cadastro Eleitoral, nos seguintes termos:
Art. 29. O alistamento será realizado quando a pessoa requerer inscrição e:
I - em seu nome não for identificada inscrição em nenhuma zona eleitoral do
país ou no exterior; ou
II - a única inscrição localizada em seu nome estiver cancelada por determinação de
autoridade judiciária.

Em relação aos documentos necessários ao alistamento, os artigos 34 e 35 da mesma Resolução
assim estabelecem:
Art. 34. Para o alistamento, a pessoa requerente apresentará um ou mais dos
seguintes documentos de identificação:
I - carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal,
controladores do exercício profissional;
II - certidão de nascimento ou de casamento expedida no Brasil ou registrada em
repartição diplomática brasileira e transladada para o registro civil, conforme a
legislação própria.
III - documento público do qual se infira ter a pessoa requerente a idade mínima de
15 anos, e do qual constem os demais elementos necessários à sua qualificação;
IV - documento congênere ao registro civil, expedido pela Fundação Nacional do
Índio (FUNAI);
V - documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida, da
pessoa requerente; VI - publicação oficial da Portaria do Ministro da Justiça e o
documento de identidade de que tratam os arts. 22 do Decreto nº 3.927 , de 2001, e
5º da Lei nº 7.116 , de 1983, para as pessoas portuguesas que tenham obtido o
gozo dos direitos políticos no Brasil.
Parágrafo único. A apresentação de mais de um documento somente será exigível
nas situações em que o primeiro documento apresentado não contenha, por si só,
todos os dados para os quais se exige comprovação.

Num. 44454200 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53

No caso concreto, a presente Ação Penal se originou do Inquérito Policial nº 0000008-
75.2019.6.16.0092, que foi instaurado com o objetivo de apurar a ocorrência do crime capitulado
no artigo 289 do Código Eleitoral (ID 44288385).
O Inquérito Policial foi iniciado em razão de ofício exarado pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral de
Goioerê-PR que, após processo administrativo, determinou o cancelamento da inscrição eleitoral
de ANDRE MARCUS DA SILVA. Já o cancelamento eleitoral, por sua vez, originou-se do
recebimento de ofício da Delegacia da Receita Federal, Ofício nº
1140/2018-
RFB/EQCAD/Secat/DRF/Curitiba-PR, comunicando a anulação do CPF nº 800.631.869-77, em
nome de ANDRE MARCUS DA SILVA, em razão de constatação de indícios de fraude
documental.
Observa-se da análise dos autos que, em 20/02/2018, o réu foi até a 92ª Zona Eleitoral, portando
RG nº 15.209.299-7 SSPPR, com o nome ANDRE MARCUS DA SILVA, e requereu a inscrição
eleitoral, que foi efetivada sob o nº 113411870612.
Segundo Relatório Sard nº 027/2018 (ID 44288316, p. 11), dois dias antes, em 18/01/2018, uma
pessoa dizendo se chamar ANDRE MARCUS DA SILVA compareceu ao Posto de Identificação
de Rancho Alegre d'Oeste-PR e, com a Certidão de Nascimento, registrada sob o termo 13.719,
livro A/52, fls. 88, filiação Helena Maria da Silva, conseguiu fazer a 1ª via de identidade, RG nº
15.209.299/PR. Consta ainda que em 18/03/2018, dois meses após retirar a primeira via, o réu
voltou para retirar uma segunda via do RG, sendo que posteriormente, certificou-se, mediante
diligência ao Cartório de Serviço Distrital de Mariluz/PR, que a certidão de nascimento é falsa.
Em 26/02/2018 (mais de um mês após retirar a primeira via do RG e seis dias após retirar o título
eleitoral), o réu, em posse de documentos pessoais em nome de ANDRE MARCUS DA SILVA,
dentre eles o título eleitoral nº 113411870612, no qual se inscreveu fraudulentamente, dirigiu-se à
Receita Federal para fazer o CPF, que segundo o Ministério da Fazenda foi anulado, em razão de
indícios de fraude, conforme se vê:

Num. 44454200 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
Os documentos fraudulentos utilizados foram os seguintes:

Num. 44454200 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53

Em interrogatório judicial (ID 44288431), o réu confessou o crime de inscrição fraudulenta,
previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, afirmando que de fato foi até o Cartório Eleitoral para
fazer o título eleitoral, em posse de um RG falso que conseguiu retirar com uma certidão de
nascimento que ele mesmo confeccionou, conforme transcrição a seguir:
“... (O que o senhor tem a alegar sobre esses fatos, é verdade, é mentira?) é
verdade... (Conta como aconteceu) eu estava evadido, necessitava da
documentação, eu fiz o uso de uma certidão de nascimento, pedi a primeira
viasegunda via da identidade, em posse dessa eu solicitei o título de eleitor, porque
eu necessitava do CPF e sem o título e não poderia tirar o CPF... (Essa certidão, o
senhor conseguiu ela onde?) eu confeccionei ela... (O senhor que confeccionou?)
correto... (O RG, o senhor fez onde?) eu fiz numa cidadezinha próximo a Cruzeiro

Num. 44454200 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
do Oeste... (Foi em Rancho Alegre do Oeste?) Rancho Alegre... (E quem foi que
atendeu o senhor lá em Rancho Alegre do Oeste para fazer o RG?) não recordo,
não sei quem é a pessoa... (O senhor conseguiu receber o RG?) consegui... (E o
título o senhor fez logo depois que conseguiu o RG?) logo após eu receber o RG eu
fiz o título... (Chegou a votar com esse nome?) não votei, apenas fiz o título porque
eu necessitava do CPF e sem o título eu não conseguia tirar o CPF... (O senhor já
foi condenado na seara eleitoral por esse fato?) já sim, já fui condenado na 2ª Vara
de São José... (Na estadual ou eleitoral?) na estadual...”

Portanto, é certo que a materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas nos autos por
meio dos documentos pessoais (ID 44288316, p. 7 - RG - e p. 15 - certidão de nascimento) e
título de eleitor (ID 44288327, p. 2), relatório Sard n. 027/2018 e procedimento administrativo (ID
44288316, p. 3/36), auto de apreensão (ID 44288327, p. 1), laudo de perícia papiloscópica (ID
4428850, p. 1/2), informação da política judiciária nº 46/2019 (ID 44288328, p. 1), Ofício nº
1650/2019 - MICRO, do Instituto de Identificação do Paraná (ID 44288334) e complemento dos
relatórios técnicos, somado ao depoimento prestado pelo acusado.
No tocante à alegação da defesa quanto à subsunção do crime de inscrição fraudulenta, previsto
no artigo 289 do Código Eleitoral, pelo uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal, não
procede.
Isso porque, conforme bem delineado pelo juiz sentenciante, tratam-se de fatos distintos e
condutas autônomas, praticadas em contextos diversos, sendo uma conduta voltada para a
inscrição do título eleitoral, perante a Justiça Eleitoral, e a outra, para a retirada do CPF, perante
a Receita Federal.
Ademais, os crimes tutelam bens jurídicos distintos: o tipo penal previsto no artigo 289, do Código
Eleitoral, visa a proteger a incolumidade dos dados do cadastro eleitoral, já o delito entabulado no
artigo 304 do Código Penal tem por objetivo tutelar a integridade dos documentos.
Ressalta-se, ainda, que o crime de inscrição fraudulenta é crime formal, que se consuma no
momento do requerimento do título eleitoral, e se configura apenas com o dolo genérico de obter
a inscrição eleitoral, não se exigindo especial fim de agir de praticar fraude contra o sistema
eleitoral.
Nesse sentido é a jurisprudência recente do TREDF:
RECURSO ELEITORAL CRIMINAL. INSCRIÇÃO ELEITORAL FRAUDULENTA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
DESNECESSIDADE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. INVIABILIDADE.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA
DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DEFERIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 44454200 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
1. Para a configuração do crime de inscrição eleitoral fraudulenta exige apenas
o dolo genérico de realizar a inscrição de forma irregular, não se exigindo a
demonstração da intenção específica de praticar fraude contra o processo
eleitoral. Precedentes. (grifo nosso)
2. Incabível o acolhimento a tese de absorção do crime de inscrição eleitoral
fraudulenta por outros delitos que configurariam delitos autônomos e
independentes, cujo bem jurídico protegido é diverso. Além disso, deveria o
recorrente revelar qual teria sido o outro crime praticado, onde está sendo
processado e se já houve ou não condenação, a fim de que se pudesse avaliar, no
caso concreto, a ocorrência de absorção ou consunção. A mera alegação, em tese,
da suposta ou futura prática de crime–fim não atrai a incidência do princípio em tela.
(grifo nosso)
3. Não há que se falar em crime impossível, pela sua própria definição legal, quando
os delitos imputados ao recorrente foram consumados.
4. Nos termos da jurisprudência, consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal
de Justiça, não se admite a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda
fase da dosimetria da pena, ainda que presentes circunstâncias legais atenuantes.
5. Presentes os requisitos objetivos e subjetivo, impõe–se o reconhecimento da
continuidade delitiva. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-DF - RecCrimEleit: 06000068120196070003 BRASÍLIA - DF, Relator: Des.
RENATO GUSTAVO ALVES COELHO, Data de Julgamento: 20/03/2023, Data de
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 53, Data
24/03/2023).

Este Regional também já decidiu no mesmo sentido, a seguir:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR.
ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. DOLO CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
REGIME
SEMIABERTO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Penal Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral contra o recorrente,
pela prática do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral, consistente em
inscrição fraudulenta de eleitor.
2. Sentença de procedência pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo,
condenando o recorrente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 6 (seis)
dias–multa, em regime semiaberto.

Num. 44454200 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
3. Recurso interposto pelo réu, alegando, preliminarmente, inépcia da denúncia e,
no mérito, atipicidade da conduta, ausência de dolo e desproporcionalidade da pena
aplicada, requerendo absolvição ou substituição do regime inicial para aberto.
4. Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral e parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral opinando pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: i) saber se a denúncia apresentada é inepta; ii)
saber se a conduta do recorrente configura fato típico; iii) saber se houve dolo na
prática do crime de inscrição fraudulenta; iv) saber se é cabível a substituição do
regime semiaberto por regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A denúncia preenche os requisitos dos arts. 41 do Código de Processo Penal e
357, §2º, do Código Eleitoral, contendo descrição suficiente dos fatos, sendo
rejeitada a alegação de inépcia, conforme jurisprudência do STF e STJ.
7. A conduta do recorrente enquadra–se no art. 289 do Código Eleitoral, que
exige apenas o dolo genérico para a configuração do crime,
independentemente de finalidade eleitoral específica.
8. Materialidade e autoria demonstradas por provas documentais, depoimentos e
confissão do réu, indicando o uso consciente de documentos falsos para realizar a
inscrição eleitoral.
9. Fixação da pena–base adequada, considerando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis do recorrente, em conformidade com a jurisprudência do STJ, sendo
justificada a aplicação do regime semiaberto.
10. Exclusão, de ofício, da condenação ao pagamento de custas processuais, em
razão da gratuidade prevista no art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e art. 138 do
Regimento Interno do TRE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo–se a sentença condenatória, com
exclusão da condenação ao pagamento de custas.
12. Tese de julgamento: “A configuração do crime de inscrição fraudulenta de
eleitor (art. 289 do Código Eleitoral) exige apenas dolo genérico, sendo
irrelevante a alegação de ausência de finalidade eleitoral específica. A
gratuidade da Justiça Eleitoral afasta a condenação ao pagamento de custas
processuais.”
(TREPR, RecCrimEleit nº 060004557 Acórdão COLOMBO - PR, Relator(a): Des.

Num. 44454200 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, publicação: 18/02/2025).

EMENTA -- RECURSO CRIMINAL - ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL -
INSCRIÇÃO FRAUDULENTA COMO ELEITOR - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA
DE "BIS IN IDEM", COM OFENSA A COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE - ART. 304 DO CÓDIGO PENAL - USO DE DOCUMENTO
FALSO - CONDUTAS, BENS JURÍDICOS OFENDIDOS E DOLO DISTINTOS -
INEXISTENCIA DE CONSUNÇÃO - PRECEDENTES DO TRE-PR - DOSIMETRIA
DA
PENA
-
QUATRO
CIRCUNSTANCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS:
CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE DO AGENTE E MOTIVOS
DO
CRIME
-
PENA-BASE
EXASPERADA
EM
2/3
(1/6
PARA
CADA
CIRCUNSTANCIA JUDICIAL - STJ), RESULTANDO ASSIM UM POUCO ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL - AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - ATENUANTE DE
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS NA
SEGUNDA FASE - PROVIMENTO PARCIAL TÃO SOMENTE PARA ALTERAR A
DOSIMETRIA DA PENA DA SENTENÇA A QUO. (grifo nosso)
1."A realização de inscrição fraudulenta como eleitor, por meio de documentos
falsos, é vedada pelo tipo penal inserto no art. 289 do Código Eleitoral, não
havendo ainda que se falar em consunção pelo crime de uso de documento
falso, eis que os delitos ofendem bens juridicamente distintos. Precedentes da
Corte." (Precedentes TRE-PR, rel.: Dra. Andrea Sabbaga de Melo, rev.: Des.
Rogério Coelho - RC nº 99-43 - j. 28/08/2012, DJ de 31/08/2012 e rel. Dr. Roberto
Antonio Massaro, rev.: Dr. Renato Cardoso de Almeida Andrade, - RC nº 212,
j.06/05/2010, DJ de 17/05/2010). (grifo nosso)
2. "Nos termos do entendimento desta Corte, a existência de condenações
anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-
base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade,
desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que
não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração
negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da
reincidência. Precedentes." (STJ - HC 348.451/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/04/2016, DJe
03/05/2016). (grifo nosso)
3."A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp
n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de
preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação
dessas circunstâncias." (STJ - Precedentes: HC 198.001/DF, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 26/06/2013; e REsp 1.341.370/MT
(recurso repetitivo), Terceira Seção, rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 10/04/2013,
DJe 17/04/2013). (grifo nosso)
4."Em que pese a Súmula/STJ n. 269 reconhecer a possibilidade de fixação do

Num. 44454200 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
regime semiaberto para o desconto de penas impostas a réus reincidentes, se a
pena-base foi estabelecida acima do piso legal, por serem desfavoráveis as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, mostra-se cabível o cumprimento
inicial da pena em regime fechado." (STJ - HC 339.285/SC, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de 15/04/2016). (grifo nosso)
5.Recurso conhecido e provido parcialmente, tão somente para alterar a dosimetria
da pena.
(TREPR, PROC nº 943 Acórdão nº 50726 FOZ DO IGUAÇU - PR, Relator(a): Des.
Josafá Antonio Lemes, publicação: 06/06/2016).

Pelo exposto, tem-se que a materialidade e autoria do crime de inscrição fraudulenta, tipificado no
artigo 289, do Código Eleitoral, estão comprovadas, nos exatos termos descritos na sentença.
Quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, importa consignar que, diante da
ausência de estrutura da Defensoria Pública da União para atuar perante a Justiça Eleitoral, no
interior do Estado, o advogado nomeado como defensor dativo tem direito à remuneração de
seus serviços.
Com isso, defiro o pedido de honorários ao defensor dativo Guilherme Gorri Pareja Evangelista,
os quais arbitro em R$ 700,00 pela atuação nos presentes autos, com base na Tabela de
Honorários da Advocacia Dativa, constante da Resolução Conjunta 015/2019 (na ausência de
indicação específica, por analogia ao item 2.10 do Anexo I).

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Criminal interposto por MARCOS ORELIO MAUDA, para o fim de manter integralmente a
sentença condenatória.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000008-75.2019.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ -

Num. 44454200 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/04/2025 07:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040707243193900000043397912
Número do documento: 25040707243193900000043397912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/04/2025 14:47:53
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REVISOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: MARCOS ORELIO MAUDA - DEFENSOR
DATIVO: GUILHERME GORRI PAREJA EVANGELISTA - PR90337 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.04.2025